Tribunal: TJSP
Processo: 2302946-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação de excesso de execução – Parcial Procedência - Inconformismo – Pleito de abatimento de valor disponibilizado que não se mostra cabível – Débito apurado pela contadoria judicial que não merece qualquer reparo – Ausência de pagamento que autoriza a aplicação do art.523, §1o, do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido.*